Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE ACORDO ENTRE PARTICULARES. INCLUSÃO. DETRAN/DF. POLO PASSIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO. ENTE PÚBLICO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. OBSERVÂNCIA. CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. No caso em análise, a controvérsia posta em debate na origem cinge-se à obrigatoriedade de o comprador transferir, para o seu nome, o registro do veículo automotor – e a quitação dos débitos decorrentes de multas, impostos e taxas – que adquiriu por meio de acordo particular. E, consoante prevê o Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pela adoção da providência é do comprador, cabendo ao vendedor realizar a comunicação da venda.
2. Nessa perspectiva, considerando que ao DETRAN/DF incumbe apenas gerenciar os registros administrativos realizados pelos particulares, o órgão distrital não é parte legítima para figurar no polo passivo, pois contra ele não há pretensão resistida.
3. Por ter natureza absoluta, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, Lei n. 12.153/2009) e das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações em que entidade autárquica distrital for requerida – excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 26, inciso I, Lei n. 11.697/2008) – pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Consequentemente, deve ser observada a competência residual das varas cíveis.
4. Conflito de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível de Sobradinho).